Tribunal: STF
Processo: ARE 1282622
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROMOÇÃO. DESEMBARGADOR. CARREIRA ESCALONADA EM CLASSES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 587. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROMOÇÃO CARGO DE DESEMBARGADOR. ACESSO. PERMANÊNCIA INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INATIVIDADE CONCEDIDA, MAS COMO JUIZ DE DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL. ART. 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ASCENSÃO A CARGO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR DENTRO DA MESMA CARREIRA (FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL QUE SOMENTE SE APLICA ÀS INVESTIDURAS EM CARGOS PÚBLICOS RESULTANTES DE APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS (FORMA DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO OU INICIAL). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA E. CORTE. PROVENTOS INFERIORES AO QUE PERCEBIA O IMPETRANTE EM ATIVIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 95, III DA CF/88). SEGURANÇA CONCEDIDA ” (fl. 1, e-doc. 3). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 1º e o caput do art. 40 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, o inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “o entendimento firmado pelo acórdão vergastado encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 8).
    O agravante sustenta que “a decisão agravada adentrou o próprio mérito do recurso extraordinário (…) em sede de recurso especial e extraordinário, deve se limitar ao juízo de admissibilidade, não podendo adentrar o mérito recursal” (fls. 3-4, e-doc. 22). 
    Argumenta que “os precedentes citados na decisão agravada não se amoldam ao caso tratado nos autos” (fl. 5, e-doc. 22).
    Assevera “reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 578), cujo conhecimento ainda aguarda manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 22).
    Pede “o processamento e a remessa deste agravo ao Supremo Tribunal Federal, de modo que essa Egrégia Corte o conheça e lhe dê provimento, com a subsequente reforma da decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 22). 
    4. Em 16.9.2020, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROMOÇÃO. CARGO DE DESEMBARGADOR. APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO LOGRARAM INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO” (e-doc. 40).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou: 
    “Ao ascender de entrância inicial até entrância final e, finalmente, ao cargo de Desembargador, o magistrado não passa a integrar carreira diversa daquela para o qual prestou concurso público, ingressando no cargo de Juiz Substituto. Ao contrário, apenas alcança o cargo máximo entre aqueles que compõem a carreira da magistratura estadual, como já decidiu em caso análogo o Supremo Tribunal Federal, verbis: (…) Daí porque, a meu sentir, a exigência constitucional de exercício mínimo de 05 (cinco) anos no cargo efetivo para o qual se pretende a aposentadoria (art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal), certamente, não incide neste caso concreto, porquanto aplicável somente quando a investidura no cargo resultar de provimento originário ou inicial, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça” (fls. 9-10, e-doc. 3).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.423 (Tema 578), Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor” (Tema 587). 
    8. Nesse precedente, assentou-se:
    “O cargo de Procurador de Justiça não consiste em um cargo isolado. O indivíduo não presta concurso para Procurador de Justiça; não se fala em provimento originário nessa função. Em verdade, tal cargo constitui um dos patamares a ser galgado por quem ingressa na carreira do Ministério Público e somente será atingido por aquele que, tendo sido empossado como Promotor de Justiça, percorra todos os níveis da carreira, por meio de promoção, até chegar ao último degrau de sua estruturação – in casu, justamente a posição de Procurador de Justiça. Está-se a falar, portanto, de posição na carreira em que o cargo em discussão foi atingido pela via da promoção e preenchido por provimento derivado. Tal constatação é relevante para o desfecho da causa, pois a exigência de ‘cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria’ há de ser lida à luz dessas considerações. (…)
    Ademais, a exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (‘cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria’), alcança dupla interpretação, a depender da modalidade de cargo ocupado. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse último. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão ‘cargo’ deverá ser compreendida como ‘carreira’, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira” (Plenário, sessão virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020, acórdão pendente de publicação).
    9. Embora o caso tratado no precedente citado se refira à carreira do Ministério Público, aplica-se o mesmo entendimento à carreira da Magistratura, pois ambas são escalonadas em classes.
    Hely Lopes Meirelles leciona que “carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos Poderes e órgãos da Administração Pública. As carreiras se iniciam e terminam nos respectivos quadros” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 388). 
    Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “os cargos serão de carreira quando encartados em uma série de ‘classes’ escalonadas em função do grau de responsabilidade e nível de complexidade das atribuições” (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 305).
    A doutrina e este Supremo Tribunal definem como cargos de carreira (Mandado de Segurança n. 25.079, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.9.2014, e Mandado de Segurança n. 24.042, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 31.10.2003) no Poder Judiciário aqueles estruturados legalmente, com atribuições específicas de juiz substituto, titular (de entrância inicial, intermediária ou final), desembargador ou juiz de Tribunal e Ministro de Tribunal, este último considerado cargo isolado.
    10. Essa orientação também foi observada nos seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADORIA REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.155.684-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.248.344-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.240.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora